Tribunal: TJMT
Processo: 0007944-95.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007944-95.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANUSA GOMES - CPF: 569.745.821-53 (APELANTE), NAIARA DIAS PINTO - CPF: 044.724.341-13 (ADVOGADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – APREENSÃO DE BEM – PROPRIEDADE COMPROVADA E DETERIORAÇÃO – PEDIDO RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA
–

INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – INSTRUMENTO DO CRIME – DEVOLUÇÃO IMPERTINENTE – PERÍODO DA APREENSÃO E COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - DETERIORAÇÃO DO BEM – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO COMPROMISSADO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL.

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
(CPP, art. 118).

“A
restituição
de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem
possibilidade
de disposição do bem até o término da
ação

penal
, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à
ação
do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação
final
, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico.”
(TJMT, AP N.U 0039123-03.2017.8.11.0042)

“Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(TJMT, AP. 10976/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007944-95.2019.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): VANUSA GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VANUSA GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (Código 237589), que indeferiu a restituição da motocicleta Honda/Falcon NX-4, cor laranja, ano 2007, placas APA-5793/MT, Renavam no 00929505409, apreendida no Inquérito Policial no 24/2020, instaurado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de

Primavera do Leste para apuração de tentativa de furto qualificada pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas – art. 155, I e IV do CP - (ID 83025453)

A apelante sustenta que: 1) seria a legítima proprietária da motocicleta; 2) o bem móvel
“não

interessa a conclusão do inquérito”
;

3)
“a motocicleta está apreendida a um ano, com grande risco de perecimento, posto que o bem encontra -se jogado [...] dentro do pátio da delegacia, sob sol e chuva”
.

Requer o provimento para que seja restituída a motocicleta (ID 83025453).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 83025456).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Ação de restituição de coisa apreendida. Crime de Furto – Irresignação defensiva – Pretendida a restituição da motocicleta apreendida, pela suposta utilização no crime de furto apurado em autos apartados – Impossibilidade – a motocicleta apreendida interessa ao deslinde do processo, que ainda se encontra em fase de investigação e, inclusive, com autoria desconhecida, sendo prematura a restituição do bem neste momento processual, nos moldes do artigo 118 do CPP. O recurso deve ser improvido.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 86280463)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 22.7.2019, a Polícia Militar apreendeu a motocicleta Honda/Falcon NX-4, cor laranja, ano 2007, placas APA-5793/MT, Renavam no 00929505409, por “
suspeita”
de ter sido utilizada na prática de tentativa de furto à Fazenda Boa Esperança, situada à BR 070, próximo ao KM 245 (ID 83019998), visto que foi encontrada abandonada
“em meio à vegetação”
(BO no 2019.213868 – ID

83019998).

Na mesma data, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste lavrou o Termo de Exibição e Apreensão (Rafael Sippel Fossari, delegado de Polícia – ID 83019998).

Em 2.7.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Analisando detidamente os autos, observo que a motocicleta apreendida está sendo investigada nos autos de inquérito 24/2020, sob suspeita de ter sido utilizada no crime de furto qualificado em desfavor da Fazenda Boa Esperança ocorrido no dia 22.07.2019 nesta comarca.

Desta feita, a manutenção do referido bem nos autos mostra-se de extrema importância, vez que se trata de instrumento supostamente utilizado pelos agentes para transporta-los até o local dos fatos, bem como no transporte de produtos agrícolas.

Ademais, é possível constatar que o inquérito policial que apura os fatos ainda não foi concluído, de forma que ainda não é possível dizer, como alega a requerente que tal bem cuja restituição se requer desinteressa ao processo, até mesmo porque há que se levar em conta a possibilidade de os mesmos terem sido usados na locomoção dos criminoso ou auferidos com a prática do crime pelos investigados.

[...] Ante o exposto, considerando que não há nos autos motivos suficientes para a devolução do veículo apreendido, indefiro o pedido de restituição formulado por VANUSA GOMES, com fundamento no artigo 118 do CPP, vez que ainda interessa ao processo”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 83025452).

Até o relatório deste recurso [4.8.2021], não há ação penal distribuída nos sistemas
PRIMUS
e PJE.

Pois bem.

A apelante comprovou ser proprietária da motocicleta Honda/Falcon NX-4, cor laranja, ano 2007, placas APA-5793/MT, Renavam no 00929505409, conforme recibo de compra, com “reconhecimento de firma” no Serviço Registral e Notarial do Cristo Rei (ID 8301999), a qual foi adquirida no dia 5.10.2018, pelo valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

O Inquérito Policial no 24/2020, instaurado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste para apuração do fato criminoso [tentativa de furto], ainda não foi concluído, de modo que a devolução mostra-se impertinente diante da possibilidade do bem ter sido utilizado como instrumento do crime
,
como bem decidido pelo Juízo singular (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 83025452)

Com efeito, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
(CPP, art. 118).

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição antes da conclusão do inquérito policial/instauração da ação penal.

Por outro lado, a motocicleta encontra-se apreendida há aproximadamente 2 (dois) anos e estaria se deteriorando “
dentro do pátio da delegacia, sob sol e chuva”
,

consoante declaração da apelante, sob grau e fé do seu advogado (Dr. Renan Pinto, OAB/MT 19906/O), a justificar a adoção do instituto do depósito, sobretudo por estar demonstrado a propriedade do veículo apreendido (CPP, Art. 120, §5o).

Ao caso, adota-se julgados desta e. Câmara:

“A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico”
(AP N.U 0039123-03.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –13.12.2018);

“Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(AP. 10976/2017, Primeira Câmara Criminal – 21.6.2017);

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar: a) restituição da motocicleta Honda/Falcon NX-4, cor laranja, ano 2007, placas APA-5793/MT, Renavam no 00929505409, até julgamento definitivo de eventual ação penal ou o, se for o caso, arquivamento do inquérito policial; b) a lavratura do termo de compromisso, a ser firmado perante o Juízo singular, com proibição de alienação e/ou cessão a terceiros, sob pena de revogação e responsabilidade penal (CPP, art. 3o; CPC/2015, art. 161, parágrafo único); c) comunicação ao respectivo órgão estadual de trânsito acerca da restrição judicial sobre o bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021